Tribunal: TJDFT
Processo: 0716467-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864 DO STF. DISTINGUISHING ENTRE AUMENTO REMUNERATÓRIO ESPECÍFICO E REVISÃO GERAL ANUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento individual de sentença coletiva, afastou alegação de inexigibilidade do título executivo fundada no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, condicionando a expedição de RPV à preclusão da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da tese de inexigibilidade do título executivo por suposta “coisa julgada inconstitucional”, à luz do Tema 864 da repercussão geral e do RE 905.357/RR, bem como quanto ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisa expressamente a tese de inexigibilidade do título, afastando a aplicação do Tema 864 mediante a técnica do distinguishing, por reconhecer tratar-se de aumento remuneratório específico previsto em lei distrital, distinto de revisão geral anual.
4. O inconformismo da parte com a interpretação conferida ao precedente não caracteriza omissão, mas pretensão de rediscutir o mérito, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
5. Os dispositivos legais e constitucionais invocados foram expressamente mencionados no acórdão, configurando prequestionamento explícito, sendo desnecessária integração do julgado para tal fim.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente a tese de inexigibilidade do título e afasta a aplicação de precedente vinculante mediante distinguishing.
2. O Tema 864 do STF não se aplica a aumentos remuneratórios específicos previstos em lei local, reconhecidos em decisão judicial transitada em julgado como distintos de revisão geral anual.
3. O prequestionamento está configurado quando o acórdão menciona de forma expressa os dispositivos constitucionais e legais pertinentes à controvérsia.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 489, § 1o, VI; 1.022.